Tribunal: STF
Processo: RE 108063
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
IOF/CAMBIO. COLOCAÇÃO AO DISPOR DO TOMADOR DO MONTANTE EM MOEDA
ESTRANGEIRA. FATO GERADOR DO IMPOSTO (ARTIGO 63, II DO CTN).
VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 1980, SOBRE ELE NÃO INCIDE O TRIBUTO
INSTITUIDO EM ABRIL DO MESMO ANO. PRINCÍPIO DE ANTERIORIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.